Tribunal: STF
Processo: Inq 1690
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRECATÓRIOS. SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL: CRIMES: Lei 7.492, de 1986, artigos 5º, 6º e 7º, II.
FALSIDADE IDEOLÓGICA: CÓDIGO PENAL, art. 299, parágrafo único:
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, art. 5º.
I. -
Apreciação da denúncia relativamente ao parlamentar que é titular de
 foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal.
II. -
 Delito inscrito no art. 7º, II, da Lei 7.492/86: inépcia da
denúncia, no ponto.
III. - Delitos contra o Sistema Financeiro
Nacional: Lei 7.492/86, arts. 5º, 6º e 7º, II: impossibilidade de o
Estado ser equiparado a uma instituição financeira: Lei 7.492/86,
art. 1º, parágrafo único: o Estado, ao emitir títulos da dívida
pública (Letras Financeiras do Estado) e colocá-las no mercado, para
 obter recursos para o Tesouro, não atuou como se fosse instituição
financeira. Na aplicação da lei penal, vigora o princípio da reserva
 legal. Somente os entes que se enquadrem no conceito de instituição
 financeira, definidos no art. 1º e parágrafo único da Lei 7.492/86,
 é que respondem pelos tipos penais nela estabelecidos.
IV. -
Falsidade ideológica: C.P., art. 299, parágrafo único: a terceiros é
 atribuída a escrituração dos dados que continham erros, certo que
os precatórios pendentes de pagamento não foram levantados pelo
acusado, Secretário de Estado, mas por equipes de diversos órgãos,
que teriam cometido as erronias e os equívocos. Impossibilidade de
ser responsabilizado o Secretário de Estado pela prática do fato, a
menos que fosse possível a invocação da responsabilidade objetiva,
inadmissível em matéria penal.
V. - Delito do art. 89 da Lei
8.666/93: dispensa irregular de licitação: inocorrência de prova no
sentido de que o Secretário de Estado haja determinado,
pessoalmente, o ato. Também aqui, ter-se-ia fato de terceiro.
VI. -
 Denúncia rejeitada. Extensão da decisão aos demais denunciados
pelos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional: Lei 7.492/86,
artigos 5º, 6º e 7º, II.